Tribunal: TJMT
Processo: 1021595-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021595-55.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (IMPETRANTE), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (IMPETRANTE), JEFFERSON DE MATOS - CPF: 047.746.971-09 (PACIENTE), Douto juizo de Direito da comarca de Guarantã do Norte-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), LUCIANO NUNES DE SOUZA SILVA - CPF: 630.975.241-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO, RAUL PASI DALMUT
PACIENTE: JEFFERSON DE MATOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS -
POSSE
ILEGAL
DE
MUNIÇÕES -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE REQUESITOS LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - INVASÃO DE DOMICÍLIO - QUESTÃO QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA ESTREITA VIA DO
WRIT
- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

No que concerne à alegação de violação de domicílio, a questão constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade, a periculosidade do Paciente e o risco concreto de reiteração criminosa, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021595-55.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO, RAUL PASI DALMUT
PACIENTE: JEFFERSON DE MATOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Christopher M. F Gabaldo e outros em benefício de
Jefferson de Matos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Narram que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e/ou munição.

Sustentam que houve ingresso indevido no domicílio, de modo que o flagrante e as provas angariadas estariam maculados pela ilegalidade, porquanto inexistiria autorização do paciente para adentrar na residência ou mesmo fundadas suspeitas. Outrossim, asseveram, que na ocasião do flagrante, o paciente fora separado das demais pessoas, levado para outro cômodo, instante que sofreu ameaças e diversas agressões.

Alegam, ainda, que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva dispostos no art. 312 do CPP, sobretudo pela sua primariedade, sendo que a medida extrema mostra-se inadequada e desproporcional, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento das prisões.

Por tais razões, sustentam-se que deve ser declarada a nulidade das provas por violação indevida ao domicílio e, por consequência, seja relaxada/revogada a prisão preventiva, ou subsidiariamente, substituição por prisão domiciliar, tendo em vista os seus problemas de saúde. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id. 182600198.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora (id. 182988257)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(id. 186311687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO, RAUL PASI DALMUT
PACIENTE: JEFFERSON DE MATOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os impetrantes requerem a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão de ser nula a diligência de busca domiciliar que resultou na prisão em flagrante do paciente, assim como os elementos probatórios angariados a partir dela, pois não haveria fundadas suspeitas a autorizar a medida, além de ausência de fundamentação no decreto de prisão.

Sobressai dos autos que o paciente fora preso em flagrante e, posteriormente, denunciado pelo Ministério Público, como incursos nas penas dos artigos
33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, e 16, caput, da Lei no 10.826/2003
. A denúncia narra a dinâmica dos fatos:

“(...) I. No dia 26 de julho de 2023, por volta das 20h45min, na Rua Salvador, n° 1562, Bairro Jardim Vitória, em Guarantã do Norte/MT, o denunciado JEFFERSON DE MATOS tinha em depósito e guardava drogas, com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar;

II. No mesmo contexto, o denunciado JEFFERSON DE MATOS possuía e mantinha sob a sua guarda 04 (quatro) munições calibre .9mm, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

III. Por fim, em data e horário não identificados, mas antes do dia 26 de julho de 2023, JEFFERSON DE MATOS associou-se com terceiros, de maneira estável e permanente, para o fim de praticar o tráfico de drogas.

Segundo o relatado no caderno investigativo, a equipe de Força Tática da Polícia Militar recebeu informações de que os suspeitos envolvidos em um confronto com a Polícia Militar do município de Peixoto de Azevedo/MT haviam fugido para Guarantã do Norte/MT a fim de se abastecerem de armas e munições, razão pela qual o denunciado Jefferson de Matos estaria em uma residência particular situada na Rua Salvador, n.o 1562, Bairro Jardim Vitória, em Guarantã do Norte/MT.

Com estas informações, os policiais empreenderam diligências, ocasião em que se depararam com o denunciado na casa reportada.

Em entrevista, JEFFERSON afirmou que de fato havia entregue armas e munições para os suspeitos fugitivos, bem como havia mantido algumas em seu poder, uma vez que ele desempenha função de apoio à facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital PCC, armazenando drogas e armas de fogo.

Na ocasião, o denunciado ainda detalhou que recebia as drogas por intermédio de uma transportadora, fornecendo parte para revendedores de Peixoto de Azevedo e comercializando o restante em Guarantã do Norte/MT. Com o denunciado os policias localizaram um invólucro de cocaína, pesando aproximadamente 23,7 g (vinte e três gramas e sete decigramas), além de quatro munições calibre 9mm.

Diante da situação de flagrância, os Policiais realizaram busca na residência e localizaram embalagens típicas para acondicionamento de drogas e uma balança de precisão.

Como consequência, ao se alinhar a quantidade de drogas aprendidas com todas as demais informações do contexto, há informações suficientes para se concluir que o denunciado estava, de maneira estável e permanente, associado com terceiros para o tráfico de drogas. (...)”.

O Juízo singular, a requerimento do Ministério Público, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]

No caso em apreço, além de o delito imputado ao conduzido possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos autos.

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, fatores presentes no caso em liça, haja vista que foram apreendidas na residência e em posse do custodiado expressiva quantidade de droga, totalizando 01 (um) invólucro contendo 23,7 gramas de substância análoga a cocaína, 04 (quatro) munições calibre 9mm, além de 01 (uma) balança de precisão e embalagens para fracionar entorpecentes, evidenciando a ocorrência de mercancia que traz consigo notórias mazelas sociais, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas, de modo a justificar a segregação cautelar.

Ademais, vislumbra-se do depoimento dos policiais militares
JEAN CARLOS DOS SANTOS
e
ROMÁRIO MESSIAS XAVIER
, responsáveis pela prisão do indiciado, que:

“esta equipe de força tática em continuidade a operação ares, recebeu informações corroboradas com o 22° BPM de Peixoto de Azevedo; QUE dando conta de que suspeitos que teriam confrontado contra equipes policiais naquela urbe conforme boletim de ocorrência N o2023.208642, teriam vindo até esta urbe para pegar munições e a arma para cometimento de homicídios na cidade de Peixoto de Azevedo; QUE conforme informações o suspeito arrolado estaria em uma residência no bairro Jardim Vitória; QUE diante do fato deslocamos até o local indicado, onde localizamos o referido suspeito, em entrevista como suspeito, ele confirmou que teria entregue a arma e as munições para os suspeitos que vieram de Peixoto buscar; QUE relatando ainda que teria ficado com mais algumas munições, bem como seria o ponto de apoio de uma facção criminosa denominada PCC; QUE ele ficava responsável por receber o entorpecente e armazenar tanto o entorpecente quanto armas e munições; QUE o suspeito relatou que recebia o entorpecente por transportadora, fornecia uma quantidade para terceiros que revendiam na cidade de Peixoto de Azevedo; QUE o mesmo ficava responsável por vender o restante na cidade de Guarantã do Norte, com o suspeito foi encontrado um involucro contendo aproximadamente 23,7 gramas de substância análoga a cocaína bem como 4 munições calibre 9mm luger, semelhantes as munições apreendidas com os suspeitos que confrontaram com as equipes policiais; QUE diante do fato fora dado voz de prisão ao suspeito, sendo conduzido e entregue na del pol local juntamente com a materialidade; QUE o suspeito relatou ainda que no quarto da residência em que ele estava, teria embalagens e balança de precisão usadas para fracionar e pesar o entorpecente para a venda, relatando que vendia cada papelote de cocaína pelo valor de 100,00 reais;”

Além disso, denota-se dos depoimentos testemunhais, a possível participação do indiciado em organização criminosa, com significativa capacidade econômica e logística, voltada para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentir incentivado a continuar agindo contra a lei e a ordem. (...)

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que o detido, em liberdade, continue a colocar em risco o meio social, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes. (...)

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, pois nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

Diante disso, restando demonstrado o
risco concreto à ordem pública
, nos termos do art. 310, inciso II, e art. 312, ambos do Código de Processo Penal,
CONVERTO
em
PRISÃO PREVENTIVA
a prisão em flagrante de
JEFFERSON DE MATOS. (...)”.

No que se refere à alegada violação de domicílio, registra-se que a Constituição da República, no art. 5o, inciso XI, estabelece que
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."

Assim, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas quando:
(i) houver autorização judicial; (ii) flagrante delito ou (iii) haja consentimento do morador.

Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões,

devidamente justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados"
(Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015).

Ao tratar do tema, em inúmeros julgados, o Superior Tribunal de Justiça vem delimitando quais as circunstâncias se qualificariam como fundadas razões para mitigar o direito fundamental a inviolabilidade de domicílio.

Na presente hipótese,
segundo relatos dos condutores do flagrante
, a equipe da força tática, em continuidade a
Operação Ares
, recebeu informações corroboradas com o 22° BPM de Peixoto de Azevedo, que alguns
suspeitos envolvidos em um confronto com a Polícia Militar do município de Peixoto de Azevedo/MT -
conforme boletim de ocorrência No2023.208642
-
haviam fugido para Guarantã do Norte/MT, a fim de se abastecerem de armas e munições

para o cometimento e novos crimes.

Constavam, ainda, nas informações que a pessoa que prestou apoio aos suspeitos fugitivos estaria em uma residência, localizada no bairro Jardim Vitória e, diante disso, a guarnição se dirigiu até o local informado, ocasião em que se deparou como paciente.

Ato contínuo, em entrevista com o paciente, este informou que teria entregue armas e munições para alguns indivíduos, bem como relatou que ficou com mais algumas munições, e o local seria o ponto de apoio da facção criminosa denominada PCC, pois era o responsável por receber/armazenar drogas e armas. Consta, ainda, que foi encontrado com o paciente aproximadamente 23,7 gramas de substância análoga à cocaína, 04 (quatro) munições calibre 9mm e, na residência, lograram encontrar embalagens e balança de precisão.

Por sua vez, o paciente perante a autoridade policial,
fez uso do direito constitucional ao silêncio
.

Pois bem. Em uma análise superficial, haja vista a ausência de produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher a tese defensiva a fim de que se conclua,
categoricamente
, pela incursão indevida em domicílio por parte dos policiais, uma vez que o contexto narrado pelos agentes de segurança demonstra, em princípio, indícios mínimos para presença de fundadas razões para a adoção da medida de busca domiciliar.

Isso porque o ingresso dos policiais no domicílio do Paciente não ocorreu de forma aleatória, pois a equipe da força tática, continha informações específica e pormenorizada, inclusive com registro de um boletim de ocorrência em data anterior, bem como indicação precisa do endereço da ocorrência, no sentido de que no interior daquela residência havia uma situação flagrante de crime permanente, confirmada com a posterior apreensão de
munições e drogas.

Por outro lado, não desconheço que “
informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de “informantes policiais” (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo
não servem para demonstrar a justa causa
.”
603.616/RO, Rel. Rel. Ministro Gilmar Mendes,

de forma que entendo que
a questão demanda exame probatório para adequada apuração das circunstâncias fáticas
, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

Outrossim, não restou demonstrado,
de forma inequívoca
, que o
paciente fora agredido pelos policiais militares que o abordaram, uma vez que foi
submetido a exame de corpo de delito realizado em
27/07/2023
, pelo Médico legista, constando que
não tinha lesões
, além do mais, perante a autoridade policial nada mencionou acerca da suposta ameaças/agressões praticada pelos policiais.

Assim, em face da impossibilidade de vasculhar, na estreita via do
habeas corpus
, a plenitude das provas, não há como concluir, neste momento, que o paciente teria sofrido ameaças/agressões pelos policiais militares por ser o
habeas corpus
via estreita e não comportar a apreciação de tese que dependa de dilação probatória. Análises fáticas, de teor estritamente meritório, devem ser feitas perante o juízo de origem durante a instrução criminal.

Portanto, não conheço o pleito nessa parte.

Superado esse ponto, busca-se o reconhecimento de carência de fundamentação idônea na decisão judicial que impôs a prisão ao paciente.

Contudo, entendo que são idôneos os elementos descritos para decretar a prisão preventiva, por evidenciarem a gravidade da conduta supostamente perpetrada pelo paciente (apreensão de drogas e munições) além do risco de reiteração delitiva, pois existem informações dos agentes estatais de que o paciente seria integrante de organização criminosa, desempenhando função de apoio à facção criminosa,
armazenando drogas e armas de fogo
.

Tais circunstâncias, de fato, são legítimas para fundamentar a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, pois indicam risco de reiteração delitiva na hipótese de soltura, sendo inadequadas medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, o STJ tem compreendido que
“demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública”
(HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

Por fim, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes para garantir a ordem pública.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
, e na parte conhecida, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023